Tribunal: STJ
Processo: 0024348-09.2025.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076455 - RJ(2025/0390444-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: CELIA FERREIRA DE MORAES
ADVOGADO
: JEAN CARLOS CARDOSO PIERRI - RJ109391
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial fundado no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. Na decisão agravada, o recurso especial não foi conhecido
em razão de deficiência de fundamentação, por ausência de
indicação precisa dos dispositivos de lei federal tidos por
violados ou objeto de dissídio jurisprudencial, com aplicação da
Súmula n. 284/STF.
3. A parte agravada, intimada nos termos do
§ 2o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, sustentou a inexistência de requisitos
ou elementos aptos a modificar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante
impugnação
específica,
efetiva
e
pormenorizada
dos
fundamentos da decisão que não conheceu do recurso especial
por deficiência de fundamentação (
, apta a
Súmula n. 284/STF)
afastar os óbices de admissibilidade ali apontados.
III. Razões de decidir
5. O
III e IV, do Código de Processo Civil, em
art. 932,
consonância com a
autoriza o relator a
Súmula n. 568/STJ,
decidir
monocraticamente
recursos
manifestamente
inadmissíveis ou quando houver entendimento dominante sobre
a matéria, legitimando a decisão agravada que não conheceu do
recurso especial.
6. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
incumbe
ao
agravante
impugnar
especificamente
os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
Documento eletrônico VDA55545765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 86284987-0adf-4a66-8cdf-89f03e11cb4f

conhecimento do agravo interno, em observância ao princípio da
dialeticidade recursal.
7. A decisão agravada não conheceu do recurso especial por
deficiência de fundamentação, diante da ausência de indicação
precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou
objeto de dissídio interpretativo, aplicando a Súmula n. 284/STF,
entendimento reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
8. No agravo interno, a parte agravante limitou-se a reiterar as
razões do recurso especial, sem demonstrar, de modo concreto
e pormenorizado, a inaplicabilidade da
ao
Súmula n. 284/STF
caso.
9. A ausência de impugnação específica e robusta dos
fundamentos da decisão agravada, consubstanciada em
alegações genéricas e em mera reafirmação do mérito da
controvérsia, caracteriza inobservância do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil e atrai a incidência da
o que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55545765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:12:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 86284987-0adf-4a66-8cdf-89f03e11cb4f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076455 - RJ(2025/0390444-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: CELIA FERREIRA DE MORAES
ADVOGADO
: JEAN CARLOS CARDOSO PIERRI - RJ109391
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial fundado no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. Na decisão agravada, o recurso especial não foi conhecido
em razão de deficiência de fundamentação, por ausência de
indicação precisa dos dispositivos de lei federal tidos por
violados ou objeto de dissídio jurisprudencial, com aplicação da
Súmula n. 284/STF.
3. A parte agravada, intimada nos termos do
§ 2o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, sustentou a inexistência de requisitos
ou elementos aptos a modificar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante
impugnação
específica,
efetiva
e
pormenorizada
dos
fundamentos da decisão que não conheceu do recurso especial
por deficiência de fundamentação (
, apta a
Súmula n. 284/STF)
afastar os óbices de admissibilidade ali apontados.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55265120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:43
Código de Controle do Documento: c1b7022f-2f53-4515-81ee-1dab0c2ce4cc

5. O
III e IV, do Código de Processo Civil, em
art. 932,
consonância com a
autoriza o relator a
Súmula n. 568/STJ,
decidir
monocraticamente
recursos
manifestamente
inadmissíveis ou quando houver entendimento dominante sobre
a matéria, legitimando a decisão agravada que não conheceu do
recurso especial.
6. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
incumbe
ao
agravante
impugnar
especificamente
os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do agravo interno, em observância ao princípio da
dialeticidade recursal.
7. A decisão agravada não conheceu do recurso especial por
deficiência de fundamentação, diante da ausência de indicação
precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou
objeto de dissídio interpretativo, aplicando a Súmula n. 284/STF,
entendimento reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
8. No agravo interno, a parte agravante limitou-se a reiterar as
razões do recurso especial, sem demonstrar, de modo concreto
e pormenorizado, a inaplicabilidade da
ao
Súmula n. 284/STF
caso.
9. A ausência de impugnação específica e robusta dos
fundamentos da decisão agravada, consubstanciada em
alegações genéricas e em mera reafirmação do mérito da
controvérsia, caracteriza inobservância do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil e atrai a incidência da
o que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial
interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, alegando que "A decisão merece
reforma, visto que não existe necessidade da manutenção do bloqueio, bem como
ordem de novos bloqueios, visto que houve o cumprimento da tutela" (e-STJ fl. 120).
Conclui asseverando que "Portanto, é certo que, tendo já sido fixada
multa para a hipótese de descumprimento da tutela, não há que se falar em penhora
Documento eletrônico VDA55265120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:43
Código de Controle do Documento: c1b7022f-2f53-4515-81ee-1dab0c2ce4cc

dos ativos financeiros da agravante como forma da medida coercitiva, ante a
expressa ausência de previsão legal para tanto" (e-STJ fl. 123).
Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para
que seja reconsiderada a decisão monocrática e determinado o regular
prosseguimento do recurso.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 112-113):
Cuida-se de Agravo interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S. A., à decisão que inadmitiu Recurso Especial com
fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório .
Decido .
Por meio da análise do recurso de NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S. A. , verifica-se que incide a
porquanto
Súmula n. 284/STF,
a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais
seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando
a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF”.
(AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.684.101/MA,
Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido
de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal
Documento eletrônico VDA55265120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:43
Código de Controle do Documento: c1b7022f-2f53-4515-81ee-1dab0c2ce4cc

acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência
de fundamentação, nos termos da
“. (AgRg no
Súmula 284/STF
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
REsp 1.346.588/DF,
Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se
ainda
os
seguintes
precedentes:
AgInt
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
ARESP n. 1.611.260/RS,
Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020;
AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.860.286/RO,
Quarta
Turma,
DJe
de
14.8.2020;
AgRg
nos
EDcl
no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 1.541.707/MS,
Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
Rel.
AREsp n. 1.433.038/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.114.407/SP,
Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
A legislação processual estabelece, no
III e IV, do Código de
art. 932,
Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ,
aprovada pela Corte Especial em

16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator,
a redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no sentido de
art. 1.021,
estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas sejam
especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos trazidos pela decisão
agravada e, ainda, que sejam aptas a desconstituir, de maneira contundente, os
argumentos que sustentaram a decisão atacada.
Documento eletrônico VDA55265120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:43
Código de Controle do Documento: c1b7022f-2f53-4515-81ee-1dab0c2ce4cc

O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na inadmissibilidade
manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta Corte, conforme se extrai dos
seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE
CHEQUES
PRESCRITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
MULTA
EM
PRIMEIROS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO. MERA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL
NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTE. CONDIÇÃO
DE CREDOR DO IMPUTADO QUE NEM SEQUER SE COADUNA
COM A DE QUEM TEM INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA,
ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO. DIALETICIDADE.
POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 283/STF,
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF, aplicada
por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.475.471/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL E MANTEVE
SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO INDEFERIU O PEDIDO DE
NOVA
AVALIAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão afastando a
impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua expropriação, bem como
indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7
do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA55265120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:43
Código de Controle do Documento: c1b7022f-2f53-4515-81ee-1dab0c2ce4cc

(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.494.296/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
26/11/2024.
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes na decisão
agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação robusta e suficiente à
desconstituição dos argumentos fáticos e jurídicos alvo da pretensão recursal, a
parte recorrente não logrará êxito em sua pretensão.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ.
No presente caso, a parte agravante não impugna os fundamentos da
decisão agravada, que aplicou o óbice da
para não conhecer do
Súmula 284/STF
recurso especial, mas apenas reitera as razões do recurso especial, o que inviabiliza
o conhecimento do presente agravo regimental, em razão da inobservância ao
princípio da dialeticidade recursal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55265120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:41:43
Código de Controle do Documento: c1b7022f-2f53-4515-81ee-1dab0c2ce4cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.076.455 / RJ
Número Registro: 2025/0390444-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00221725720258190000 00243480920258190000 00891979220228190000 08019409520228190064
202524510812
221725720258190000
243480920258190000
8019409520228190064
891979220228190000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: CELIA FERREIRA DE MORAES
ADVOGADOS : JEAN CARLOS CARDOSO PIERRI - RJ109391
ISABELE SOARES DE CASTRO - RJ185540
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - TRATAMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: CELIA FERREIRA DE MORAES
ADVOGADO : JEAN CARLOS CARDOSO PIERRI - RJ109391
TERMO
Documento eletrônico VDA55527671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: dfa746dc-3e65-47d5-8888-895259637c4a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: dfa746dc-3e65-47d5-8888-895259637c4a